Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012238-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVANTE), SHIRLEY MARCELINA NHOATO SILVA (AGRAVADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALINE MELLO ANTUNES RITZMANN - CPF: 889.786.309-44 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e direito do consumidor. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. homologação de cálculo da contadoria judicial. preliminares de violação à dialeticidade recursal e inovação recursal. rejeição. ausência de comprovação de pagamento administrativo. impossibilidade de retenção de multa contratual. necessidade de observância estrita dos parâmetros fixados no título executivo judicial. desconstituição da homologação do cálculo. parcial provimento.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculo da contadoria judicial, converteu em penhora valores depositados em garantia e determinou o prosseguimento da execução. A agravante sustenta violação à coisa julgada, erro na metodologia do cálculo homologado, necessidade de dedução de taxas contratuais, inadequação do termo inicial da correção monetária e impossibilidade de incidência de encargos após depósitos judiciais.

II.

Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade recursal diante das alegações de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal; (ii) definir se houve comprovação do alegado pagamento administrativo apto a autorizar abatimento do débito; (iii) examinar a possibilidade de retenção de multa contratual de 15%; e (iv) apurar se o cálculo homologado observou fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à dedução das taxas contratuais e ao critério de incidência da correção monetária.

III.

Razões de decidir

1. Rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal, porquanto o agravante impugnou especificamente o núcleo da decisão recorrida, devolvendo adequadamente a matéria ao Tribunal, além de as questões suscitadas terem sido previamente ventiladas na impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Inexistência de prova idônea do alegado pagamento administrativo de R$ 6.597,28, uma vez que a executada não apresentou comprovantes bancários aptos à demonstração da quitação, limitando-se à juntada de registros sistêmicos unilaterais, incidindo a regra segundo a qual o ônus da prova do pagamento compete a quem paga.

3. Impossibilidade de retenção da multa contratual de 15%, tendo em vista que o título executivo judicial reconheceu que a resolução contratual decorreu de falha na prestação do serviço da administradora de consórcio, circunstância incompatível com a incidência de cláusula penal prevista para hipóteses de desistência ou exclusão do consorciado.

4. O título executivo judicial determinou expressamente a restituição dos valores pagos, com dedução das taxas contratualmente estabelecidas, incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento de cada parcela e juros de mora a partir de trinta dias da contemplação, parâmetros que devem ser observados com estrita fidelidade na fase executiva.

5. A certidão superveniente da contadoria judicial consignou a impossibilidade de individualização das parcelas remanescentes e a ausência de definição precisa acerca das taxas contratuais dedutíveis, circunstâncias que comprometeram a segurança técnica do cálculo homologado e evidenciaram a necessidade de esclarecimento judicial prévio acerca da metodologia a ser adotada.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a homologação do cálculo da contadoria judicial e determinar o retorno dos autos à origem para nova apuração do débito, mantida, no mais, a decisão agravada.

Teses de julgamento:

1.

O cálculo elaborado em fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, não sendo admissível a adoção de metodologia substitutiva sem prévia definição judicial dos critérios técnicos necessários à apuração do débito.

2.

É incabível a retenção de multa contratual prevista para hipóteses de desistência ou exclusão do consorciado quando a resolução contratual decorre de falha imputável à administradora do consórcio.

3.

O ônus da prova do pagamento incumbe à parte que alega a quitação, sendo insuficiente a juntada de documentos unilaterais desacompanhados de comprovantes bancários idôneos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra decisão interlocutória (ID. 223864551 – Autos de Origem no 1044359-14.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, converteu em penhora os valores depositados em garantia, determinou a expedição de alvará em favor da exequente após a preclusão da decisão e intimou a executada para pagamento do saldo remanescente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O executado alega ter restituído administrativamente a quantia de R$ 6.597,28 referente a cada cota. Todavia, apesar de intimado especificamente para comprovar tal alegação mediante documento bancário idôneo (...), limitou-se a juntar telas sistêmicas unilaterais e a pedir dilação de prazo injustificada (...). O ônus da prova do pagamento incumbe a quem paga (art. 373, II, do CPC e art. 319 do CC). Não havendo nos autos comprovante de transferência (TED, DOC, PIX) ou depósito em favor da exequente, rejeito o pedido de abatimento de tais valores (...).
Não se trata, portanto, de desistência voluntária ou exclusão por inadimplência da consumidora, mas de rescisão motivada por ilícito contratual da ré. Permitir a retenção de multa em favor de quem deu causa à rescisão seria premiar a própria torpeza, gerando enriquecimento sem causa (...). Rejeito a pretensão de dedução da multa de 15%.
Quanto ao valor do débito, a Contadoria Judicial (...) elaborou o cálculo de ID 162694632 observando estritamente os comandos do título executivo judicial. (...) Não constato desacerto técnico no laudo oficial. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 162694632), que fixou o débito em R$ 105.443,30 (...).”

Em razões recursais (id. 355145382), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses: violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa; necessidade de dedução das taxas contratualmente estabelecidas; erro no termo inicial da correção monetária; impossibilidade de incidência de encargos após o reconhecimento do valor incontroverso e a realização de depósitos judiciais; e necessidade de retificação do cálculo da contadoria.

Afirma, em suma, que o cálculo homologado teria se afastado dos parâmetros do título executivo judicial, por não observar a dedução da taxa de administração e do fundo de reserva, por unificar indevidamente o termo inicial da correção monetária e por manter a incidência de encargos mesmo após o reconhecimento e depósito do valor incontroverso. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para retificação dos cálculos.

Sobreveio decisão liminar de id. 358305868, por meio da qual foi indeferida a tutela provisória recursal, ao fundamento de que, em exame perfunctório, a probabilidade do direito mostrou-se limitada, não se evidenciando, de plano, violação à coisa julgada, bem como porque a controvérsia acerca da incidência de encargos após o depósito demandaria exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar.

Irresignada com a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória recursal, a agravante interpôs Agravo Interno (id. 365286372), com fundamento no art. 1.021 do CPC, reiterando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ao argumento de que o cálculo homologado destoaria dos parâmetros fixados no título executivo judicial, requerendo a retratação do Relator ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado para concessão de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 365053358), nas quais suscita, preliminarmente, ausência dos requisitos formais de admissibilidade, violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal/supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da decisão agravada e a conformidade do cálculo da contadoria com o título executivo judicial.

Consta, ainda, dos autos de origem o acórdão de id. 126117132, proferido na Apelação Cível interposta contra a sentença exequenda, que manteve integralmente a condenação da administradora de consórcio, registrando, quanto aos danos materiais, a condenação à restituição de R$ 26.532,44, deduzidas as taxas contratualmente estabelecidas, a serem calculadas na fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento de cada parcela e juros de mora a partir de trinta dias da data da contemplação. O referido julgado também assentou que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação do serviço da administradora, reputando abusiva a recusa da liberação da carta de crédito após a contemplação.

Ademais, a certidão da contadoria de id. 174120679 consignou que, ao elaborar o cálculo de id. 162694632, o setor técnico adotou o valor remanescente total e o atualizou a partir de 05/08/2019 porque, à vista da documentação existente, não foi possível precisar quais parcelas compunham o saldo remanescente, tampouco restou claro quais seriam exatamente as taxas contratuais a serem deduzidas, razão pela qual devolveu os autos ao Juízo para orientação específica acerca da metodologia a ser empregada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a homologação do cálculo da contadoria judicial observou, de forma estrita, os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente no tocante à dedução das taxas contratualmente estabelecidas, à incidência da correção monetária a partir do pagamento de cada parcela e ao alegado abatimento de valores.

Delimitada a controvérsia, passo ao exame das preliminares suscitadas em contrarrazões e, após, ao mérito recursal.

I – PRELIMINARES

I.I - DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada sustenta que o recurso não obedeceu aos requisitos formais de admissibilidade, além de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Essas insurgências, portanto, não comportam acolhimento.

Isto porque o agravo foi interposto contra decisão recorrível, mostrou-se tempestivo, veio acompanhado do preparo e contém motivação suficiente à devolução da matéria impugnada. Além disso, embora o agravante não tenha infirmado, com a mesma intensidade, todos os fundamentos lançados na decisão agravada, é certo que enfrentou o núcleo da controvérsia, ao sustentar que o cálculo homologado teria se afastado dos parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à dedução das taxas contratuais e ao termo inicial da correção monetária.

Há, portanto, impugnação específica suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso, não se evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I.II - DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A agravada aduz que o agravante pretende submeter a este e. Tribunal questões não apreciadas pelo Juízo de origem, em indevida inovação recursal e com supressão de instância.

Esta preliminar também merece rejeição.

Com efeito, a insurgência recursal, na extensão em que conhecida, recai sobre matérias ventiladas na impugnação ao cumprimento de sentença e efetivamente apreciadas pelo magistrado de primeiro grau, notadamente no que diz respeito à higidez do cálculo homologado, à pretensão de abatimento de valores, à dedução da multa contratual e à observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Não se constata, pois, inovação recursal apta a impedir o conhecimento do agravo.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

II – MÉRITO DA LIDE

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que o executado não comprovou documentalmente o alegado pagamento administrativo, não fazia jus à retenção da multa contratual de 15% (quinze) e inexistia desacerto técnico no cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Pois bem.

No que toca ao suposto pagamento administrativo de R$ 6.597,28 (seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), de fato, não há reparo a ser feito na decisão recorrida. Isto porque, segundo expressamente consignado pelo magistrado singular, o executado foi intimado a comprovar documentalmente a alegação, mas limitou-se a juntar telas sistêmicas unilaterais e a requerer dilação de prazo, sem apresentar comprovante bancário idôneo, como TED, DOC, PIX ou depósito em favor da exequente.

Nessa linha, correta a aplicação da regra segundo a qual o ônus da prova do pagamento incumbe a quem paga, nos termos do art. 373, II, do CPC
[1]
e do art. 319 do Código Civil
[2]
. A ausência de documentação apta a demonstrar a efetiva quitação inviabiliza o abatimento pretendido.

Igualmente não prospera a pretensão de dedução da multa contratual de 15% (quinze por cento). O título executivo judicial, mantido pelo acórdão da apelação no 1044359-14.2020.8.11.0041, assentou que a resolução contratual decorreu de falha na prestação do serviço pela administradora de consórcio, em razão da recusa injustificada na liberação da carta de crédito após a contemplação, reconhecendo, assim, a culpa da própria administradora pelo desfazimento do vínculo. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC.
Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade. Autora\Apelada contemplada por lance. Recusa da Ré à liberação da carta de crédito, pautada na exigência de outras garantias. Abusividade da cláusula que impõe a análise de créditos e preenchimento de requisitos, além da alienação fiduciária, tal como renda mensal. Vantagem manifestamente excessiva. Inteligência dos artigos 51, inciso IV e 39, inciso V, do CDC. Postura que vai de encontro a boa-fé contratual. (N.U 1044359-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

Nessa perspectiva, revela-se incompatível com a coisa julgada admitir a retenção de cláusula penal prevista para hipóteses de desistência ou exclusão do consorciado, sob pena de se beneficiar a parte que deu causa ao inadimplemento contratual. A própria certidão da contadoria, inclusive, consignou não ser cabível tal dedução no caso concreto, exatamente porque o acórdão exequendo afirmou a culpa exclusiva do executado.

Todavia, assiste razão parcial ao agravante no que concerne à homologação do cálculo da contadoria judicial. O acórdão exequendo foi expresso ao fixar, no capítulo referente aos danos materiais, que o réu foi condenado à restituição de R$ 26.532,44 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), deduzidas as taxas contratualmente estabelecidas, a serem calculadas na fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo índice INPC a partir da data do pagamento de cada parcela e juros de mora a partir de trinta dias da data da contemplação.

(...) b-) condenar o réu à restituição do valor pago pela autora a título de parcelas, R$26.532,44 (vinte e seis mil e quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), deduzidas as taxas contratualmente estabelecidas, a serem calculadas na fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo índice INPC a partir da data do pagamento de cada parcela (Súmula no 35 STJ) e juros de mora a partir de trinta dias da data da contemplação;

Em fase de cumprimento de sentença, tais parâmetros devem ser observados com estrita fidelidade, pois não se admite que o cálculo executivo amplie, restrinja ou substitua o comando formado no título judicial transitado em julgado.

Ocorre que a certidão da contadoria de id. 174120679 evidencia que o cálculo homologado não decorreu da aplicação linear e segura desses critérios. Isto porque o próprio setor técnico consignou que adotou o valor remanescente total e o atualizou a partir de
05/08/2019
, por não ter sido possível identificar, com precisão, quais parcelas compunham o saldo remanescente após o pagamento parcial realizado administrativamente. Registrou, ainda, que não restou claro quais seriam exatamente as taxas contratuais a serem deduzidas, razão pela qual devolveu os autos ao Juízo para orientação específica quanto à metodologia a ser empregada. Veja-se:

“Os autos foram encaminhados, via certidão (id. 165295916), em razão da impugnação apresentada pelo Executado.

Na impugnação (id. 165173315) o Executado discorda do cálculo da contadoria (id. 162694632), que atualizou a condenação até 01/07/2024, alegando o seguinte:

1- Afirma que a metodologia está errada, pois atualizou o total de R$ 26.532,44 a partir de 05/08/2019, e que a sentença determina que a correção monetária incida a partir de cada desembolso;

2- Alega que deve ser descontado o percentual de 15%, a título de multa contratual, conforme cláusula 26.4;

3- Diz que deve ser deduzido o valor de R$ 6.597,28, devolvido ao autor em 04/09/2023;

4- Discorda do termo final para atualização, por existir depósito garantia feito em 10/2023;

5- Defende que as penalidades do art. 523, § 1o devem ser aplicadas sobre o débito remanescente.

Sobre a metodologia usada no cálculo, importante informar que, conforme informado na inicial e documentos anexos a ela, a autora efetuou um pagamento total de R$ 100.968,90, e desse total recebeu o valor de R$ 74.436,46, em 05/08/2019 (id. 38528922), restando um remanescente de R$ 26.532,44, pleiteado em juízo, e com sentença de mérito determinando o pagamento por parte da Executada (id. 107594232). Ocorre que nos históricos de pagamentos (id. 38528913 e id. 38528915), onde o Grupo 109/103 constam pagamentos até a parcela 71, feito em 11/06/2019, e no Grupo 109/114 constam pagamentos até a parcela 72, em 15/07/2019. Como o pagamento parcial foi realizado em 05/08/2019, no total de R$ 74.436,46, analisando todos os documentos nos autos, não foi possível precisar até qual parcela abrangeu o pagamento parcial, para saber quais parcelas comporiam o valor remanescente. Por isso, a contadoria adotou o valor remanescente total, atualizando a partir do pagamento até a data do cálculo.

Acerca da multa contratual de 15%, a contadoria entende que não cabe a aplicação no caso dos autos, visto que, conforme cláusula 26.4 (id. 48589677 - fls. 13), só deve ser aplicada em caso de desistência ou exclusão do consorciado, porém, o acórdão (id. 126117132) afirma que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do executado.

Sobre o valor de R$ 6.597,28 que alega que deve ser deduzido do débito, não há na sentença e nem no acórdão nenhuma menção a esse valor, não existindo determinação judicial para compensação com o débito.

Quanto ao termo final para atualização do débito, a contadoria adotou a data do cálculo, visto que, até a remessa dos autos para o setor, ainda não constava o comprovante de depósito juntado aos autos, sendo apresentado posteriormente pelo Executado, conforme id. 165173318.

Portanto, visto que a Executado discorda do cálculo da contadoria, por ter adotado o valor remanescente total para atualização, bem como visto que a sentença determina que a correção monetária seja a partir do desembolso de cada parcela, com dedução das taxas contratuais, sendo que cada parte adotou entendimento distinto para adoção e dedução, tendo a parte autora aplicado o percentual de 10% a título de fundo incorporador (id. 133393155), e o Executado adotado a taxa de multa contratual de 15%, sendo que, conforme quadro de pagamentos de composição de valores do consórcio (id. 48589678 - fls. 2) temos a aplicação da Taxa de Administração, Fundo Comum, Fundo Reserva e Seguro de Vida, diluídos nas parcelas, não restando claro para contadoria quais são exatamente as taxas a serem descontadas do pagamento, lembrando mais uma vez, que não é possível saber até qual parcela paga foi restituído o valor para a autora no total de R$ 74.436,46, uma vez que existem valores de lance embutidos juntos, dificultando essa separação.

Assim, diante do exposto e, com todo respeito, procedo à devolução dos autos, para que o juízo analise as impugnação apresentada pelo Executado, bem como, nos oriente acerca de quais taxas serão deduzidas e como faremos para aplicá-las sobre o valor remanescente de crédito concedido na sentença, ficando no aguardo de nova remessa dos autos com as determinações necessárias”. (PJE no 1044359-14.2020.8.11.0041 – id. 174120679).

Apesar disso, a decisão agravada homologou o cálculo anterior (R$ 105.443,30 – id. 162694632) e concluiu que a contadoria teria observado estritamente os comandos do título executivo judicial. Com a devida vênia, essa conclusão não se harmoniza integralmente com o teor da certidão técnica superveniente, a qual, longe de atestar plena aderência da conta ao título,
apontou a necessidade de prévio esclarecimento judicial para a elaboração de nova apuração
.

Não se está, com isso, acolhendo de forma ampla a tese de excesso de execução, tampouco afirmando, desde logo, a exatidão dos cálculos apresentados pelo agravante. O que se reconhece é, apenas,
que a homologação da conta, tal como realizada, não se mostra suficientemente segura, diante da informação técnica de que a metodologia empregada decorreu de critério substitutivo adotado por impossibilidade de individualização das parcelas remanescentes e de definição precisa das taxas contratuais dedutíveis
.

Também a discussão relativa à incidência de encargos após os depósitos judiciais demanda reapreciação técnica na origem, inclusive à vista da natureza jurídica dos valores depositados, circunstância que a própria decisão liminar recursal já havia sinalizado exigir exame mais aprofundado (id. 358305868).

Em tal contexto, a solução mais adequada é desconstituir a homologação do cálculo da contadoria judicial, a fim de que o Juízo de origem, previamente à elaboração de nova conta, explicite os critérios necessários ao fiel cumprimento do título executivo judicial, especialmente quanto às taxas contratualmente estabelecidas a serem deduzidas, à metodologia de apuração do saldo remanescente, à incidência da correção monetária a partir do pagamento de cada parcela e, se pertinente, à repercussão dos depósitos supervenientes na evolução do débito.

Ressalto, por fim, que a nova apuração a ser realizada na origem deverá tomar em consideração os parâmetros fixados no título executivo judicial, tal como definidos na sentença e mantidos pelo acórdão da apelação no 1044359-14.2020.8.11.0041 (aportada ao id. 126117132 dos autos originários), especialmente no que concerne à dedução das taxas contratualmente previstas, à incidência da correção monetária a partir da data do pagamento de cada parcela e aos demais consectários expressamente fixados no julgado exequendo.

Por fim, considerando que o presente julgamento aprecia o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno (id. 365286372) interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal, por perda superveniente de objeto

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desconstituir a homologação do cálculo da contadoria judicial constante da decisão de id. 223864551, determinando o retorno dos autos à origem para que, previamente à elaboração de nova conta, o Juízo explicite os critérios necessários ao fiel cumprimento do título executivo judicial, especialmente quanto às taxas contratualmente estabelecidas a serem deduzidas, à metodologia de apuração do saldo remanescente e à incidência da correção monetária a partir do pagamento de cada parcela, prosseguindo-se, após, com nova apuração do débito, mantida, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto ao afastamento da multa contratual de 15% (quinze por cento) e quanto à rejeição do alegado pagamento administrativo não comprovado.

JULGO

PREJUDICADO
o Agravo Interno de id. 365286372, em razão da perda superveniente de seu objeto

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2]
Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026